Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-27.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da cooperação – Requerida a gratuidade da justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se o indeferir, fixar prazo para realização do

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da cooperação – Requerida a gratuidade da justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se o indeferir, fixar prazo para realização do recolhimento – Inteligência do §7o do art. 99 do CPC/2015 e "caput" e §1o do art. 101 do CPC/2015 – Documentos apresentados pela parte apelante incapazes de demonstra a hipossuficiência alegada, ensejando o indeferimento da benesse postulada – DESERÇÃO CONFIGURADA – INÉRCIA – Devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher as custas processuais dentro do prazo legal – Aplicação do §2o do art. 101 c/c "caput" do art. 1.007, ambos do CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.